Tribunal: STF
Processo: MS 39771
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Revisão Disciplinar de processo administrativo disciplinar julgado pelo CNJ. Não cabimento. 4. Ausência de direito líquido e certo do impetrante. 5. Fundamentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 6 Negado provimento ao agravo regimental.